Tribunal: TJES
Processo: 0000205-57.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000205-57.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO MONFARDINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000205-57.2022.8.08.0067

APELANTE: EDUARDO MONFARDINI

Advogado do(a) APELANTE: THAIS KETTERYNE TONON - ES36031

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por EDUARDO MONFARDINI contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva, que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) à pena de 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 170 dias-multa.

O recorrente sustenta: (i) nulidade do auto de reconhecimento por inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) absolvição por insuficiência probatória, alegando que as imagens das câmeras de segurança são de baixa qualidade; (iii) aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que os bens furtados eram de pequeno valor; (iv) alternativamente, aplicação da pena no mínimo legal, afastamento da agravante do art. 61, II, "h" do Código Penal, fixação de regime mais brando e concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade no reconhecimento pessoal do réu por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação; (iii) determinar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso; e (iv) analisar a adequação da dosimetria da pena, do regime prisional e da concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do réu foi realizado pela vítima antes mesmo da formalização do boletim de ocorrência, com base em contato visual prévio e na análise das imagens do crime. Ainda que houvesse eventual inobservância do art. 226 do CPP, a jurisprudência admite a valoração da prova quando corroborada por outros elementos colhidos sob o contraditório.

A autoria e a materialidade do crime restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelas imagens das câmeras de segurança e pelos depoimentos da vítima e testemunhas, que identificaram o recorrente e o veículo utilizado no crime.

O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois o valor dos bens furtados não pode ser considerado irrelevante, a vítima sofreu prejuízo adicional com a destruição das câmeras de segurança e o réu é reincidente, afastando a mínima ofensividade da conduta.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a prática do crime em zona rural, local de menor vigilância policial. A agravante da senilidade da vítima deve ser mantida, pois sua incidência independe do conhecimento prévio da idade pelo agente.

O regime semiaberto é adequado, considerando a reincidência do réu e a jurisprudência que admite essa fixação mesmo para penas inferiores a 4 anos, quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais.

A justiça gratuita não pode ser concedida no presente momento, cabendo ao juízo da execução avaliar eventual suspensão da exigibilidade das custas.

O arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa observa os critérios fixados pelo STJ no Tema 984, considerando a complexidade moderada da atuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade do reconhecimento pessoal depende de demonstração de prejuízo, sendo possível sua valoração quando corroborada por outras provas.

A condenação pode ser sustentada pela palavra da vítima e por provas complementares, especialmente em crimes patrimoniais.

O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, não se aplicando em casos de reincidência e prejuízo relevante à vítima.

A fixação da pena acima do mínimo legal deve ser fundamentada em elementos concretos do crime.

O regime semiaberto é cabível para reincidentes, mesmo em penas inferiores a 4 anos, quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais.

A justiça gratuita não implica isenção automática de custas, cabendo ao juízo da execução decidir sobre eventual suspensão da exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput; 61, II, "h"; 33, §2º, "b". CPP, arts. 226; 804.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020.

STJ, HC nº 769.783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023.

STF, RHC 224699 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 08/11/2023.

STF, HC 136896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016.

STJ, AgRg no HC nº 913.488/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024.

STJ, AgRg no AREsp nº 2.548.319/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000205-57.2022.8.08.0067

APELANTE: EDUARDO MONFARDINI

Advogado do(a) APELANTE: THAIS KETTERYNE TONON - ES36031

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

EDUARDO MONFARDINI

em face da r. Sentenç
a (ID 11917941
)
,
proferida
pelo Juízo
de Direito
da Vara
Única da Comarca de João Neiva
,
por meio da qua
l
o
apelante

fo
ra

c
ondena
d
o

pela prática do crime previsto no
art. 15
5
,
caput,
do Código Penal,

à pena
definitiva de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa.

Nas razões

recursais
(id 11917950), o recorrente sustenta:

(i)
a
nulidade do auto de reconhecimento, sob o argumento de que não foram observadas as formalidades legais previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal;

(ii)
no mérito, sua absolvição por
insuficiência probatória, alegando que as imagens das câmeras de segurança são de baixa qualidade e não permitem
a
identificação precisa;

(iii)
s
ubsidiariamente, a
aplicação do princípio da insignificância, dada a suposta inexpressividade dos bens furtados;

(iv)
em revisão da dosimetria,
a
aplicação da pena-base no mínimo legal,
o
afastamento da agravante do artigo 61, II, "h" do Código Penal e
a
fixação de regime prisional mais brando, bem como a concessão de justiça gratuita.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (
ID
11917951), pugna pela manutenção da sentença
.

No mesmo sentido, o
Parecer

m
inisterial

(
ID 12180717
)
.

Emerge da
Denúncia que,
no dia 02 de agosto de 2021, por volta das 07:00 horas, no Sítio Santa Luzia, na localidade de Mundo Novo, zona rural do município de João Neiva/ES, o denunciado EDUARDO MONFARDINI subtraiu, para si, uma botija de gás, 12 kg de cacau e vários cachos de banana, pertencentes à vítima Affonso Pianca.

Narra-se n
a peça acusatória,
que
o recorrente teria se dirigido ao local com um veículo Fiat Uno de cor preta, aguardando a saída da vítima para adentrar à propriedade. Para consumar o delito, arrombou a porta da cozinha e, ao perceber que estava sendo filmado, destruiu as câmeras de videomonitoramento instaladas no local.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. DA (IN)VALIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA (ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).

Inicialmente, a defesa de alega
a
nulidade do auto de reconhecimento, sob o argumento de que não foram observadas as formalidades legais previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Sobre o ponto levantado, convém fazer algumas considerações.

O art. 226, do Código de Processo Penal, assim descreve o procedimento a ser adotado no reconhecimento de pessoas:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no n
o
III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Nos autos, a
vítima,
Affonso Pianca,
declarou que
viu o réu pessoalmente um dia antes do crime, no local dos fatos
, tendo conversado diretamente com ele.
Assim, n
o dia seguinte,
após furto,
verificou pelas câmeras de segurança que
era a mesma pessoa
que esteve no sítio anteriormente,
razão pela qual,
identificou Eduardo Monfardini
antes mesmo de comparecer à delegacia
para registrar a ocorrência
.

Além disso, foi devidamente
realiza
do

o procedimento de reconhecimento
fotográfico
pela autoridade policial, no estrito cumprimento
das orientações d
o art. 226 do CPP, consoante consta n
o Auto de Reconhecimento (parte 0
5
, pp.
03/04
)
.

De qualquer modo, destaca-se que a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
HC nº 598.886/SC
(relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020),
promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da
obrigatoriedade
do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que
foi
acolhido
pela 5ª Turma e
culminou em manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior

(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos
jurídico-psicológicos
preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de
armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como
o sofrimento
de um
ato criminoso
),
do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.
A partir desses conceitos, o c. CNJ, inclusive, editou uma Cartilha sobre o Reconhecimento de Pessoas, apresentando algumas diretrizes para a utilização desse meio de prova
(CNJ, 2023, p. 24
1
).

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a
tendência
tem sido
sufragad
a
pela c. 2ª Turma
(RHC 217586 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08-08-2023),
mas encontra
resistência
da c. 1ª Turma
(HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023).
Portanto, tal interpretação
não pode ser considerad
a
vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

A
liás, recentemente, a própria c. 2ª Turma do STF afirmou que
“De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
o reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal,

pode ser valorado pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, respaldando as conclusões alcançadas
”
(RHC 224699 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 08-11-2023).

Não obstante a divergência jurisprudencial
acerca da (im)prescindibilidade
de observância do art. 226, do Código de Processo Penal
,
a jurisprudência é segura em orientar
algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva
a partir do exame de outras provas
que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
2
; 2)
a realização do
reconhecimento pessoal
é destinad
o

apenas
às situações em que
não
há prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido
3
;
3)
mesmo que obedecido o procedimento legal,
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
4
.

No presente caso, verifica-se a presença de uma dessas ressalvas, notadamente o fato de que a acusação em desfavor do apelante não tem o reconhecimento pessoal como único fundamento para a condenação, consoante passo a destacar no item a seguir.

Por tais motivos,
não há
razão para
invalidar
as
provas constantes no processo
ou
anular
a sentença por suposta inobservância à norma do art. 266 do Código de Processo Penal, consoante sustentado pela defesa
.

2
) Pleitos absolutórios por insuficiência de provas

No que tange à
materialidade
delitiva, encontra-se comprovada
pelo Boletim Unificado nº 455724560, pelas mídias das câmeras de monitoramento do local do crime e corroborada pelas provas orais colhidas nos autos, em especial, o relato das testemunhas.

Em relação à
autoria
,
também está
devidamente comprovada,
em especial, pela
s

palavras da vítima, que afirmou ter visto o réu, um dia antes do crime, dentro de sua propriedade, dirigindo o veículo Fiat Uno, com placa de Minas Gerais. No dia dos fatos, chegou no local e verificou a porta da cozinha arrombada e que havia sido furtada uma caixa com cacau, uma botija de gás e cachos de banana, além de terem sido danificadas as imagens da câmara de segurança.

Destacou que seu neto conseguiu verificar as imagens da câmera e reconheceu o réu, como sendo a mesma pessoa que fora em sua propriedade no dia anterior, bem como o mesmo veículo. Ademais, apontou que teve informações que ele era visto na cidade vendendo itens que tinham sido furtados em seu sítio.

Importante relembrar que,
"
nos crimes

contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra

da vítima

assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios"
(
STJ,
AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

A
s imagens de videomonitoramento
também
registraram a presença do réu na cena do crime
antes de ele danificar os equipamentos.

Além disso,
o próprio réu assumiu que era proprietário do
Fiat Uno, placa
MPS-8318
,
que fora
identificado
no local dos fatos
.

Portanto, há provas suficientes, colhidas na esfera policial e confirmadas em contraditório judicial,
apta
s
a embasar o édito condenatório.

3) Análise do Princípio da Insignificância

Prosseguindo, cumpre analisar
o pleito de
aplicação
do
princípio da insignificância
(
ou da bagatela
), o qual, como cediço,
é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal.
Em tais
situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Dessa forma,

a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído
,
mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais,
sendo
que,
n
o julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF
reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
,
em
que
se deve
considera
r
a
reincidência ou a contumácia do agente.

Na situação em análise, o apelante subtraiu uma caixa de cacau (avaliada em R$ 200,00) e uma botija de gás (avaliada em R$ 110,00), totalizando R$ 310,00. Esse valor corresponde a 28,18% do salário-mínimo vigente à época (R$ 1.100,00).

Além disso, destaco que a vítima ainda sofreu prejuízo aproximado de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) pelas câmeras danificadas.

Nessa linha, quanto ao critério da
essencialidade
, também utilizado pelo Supremo Tribunal Federal (RHC 198175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/11/2021), observa-se que, em tese, os bens subtraídos poderiam ser reputados como
essenciais
(alimentos e gás), mas o réu não
justificou a subtração para
sua subsistência
.

De qualquer modo, a jurisprudência considera não apenas o critério econômico, mas também a relevância do bem furtado e a reincidência do agente, fatores que impedem o reconhecimento da insignificância (STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022).

Observo que
reconhecida a agravante da reincidência, con
forme
a certidão juntada aos autos (parte 05, fls. 11/14).

D
iante de tais elementos e
d
o contexto exposto, não é possível reconhecer que a apelante praticou furto famélico.

Portanto, a situação exposta revela, sob o prisma subjetivo, que não é possível se falar em ausência de reprovabilidade do comportamento,
impossibilita
ndo
a aplicação do Princípio da I
nsignificância
.

D
essa forma,
preservo
a condenação imposta.

Quanto à dosimetria,
na 1ª fase a pena foi fixada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, diante da fundamentada negativação das circunstâncias do crime, baseada em elementos concretos do crime (
“
o réu praticou o crime na zona rural do Município, onde o policiamento é menos frequente, de modo a assegurar maior êxito na empreitada criminosa”
).

Na 2ª fase, incidiu a agravante da reincidência, comprovada documentalmente nos autos, o que não fora objeto do apelo.

Quanto à pretensão de afastamento da agravante decorrente da senilidade da vítima, deve ser mantida, considerando que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que
“por se tratar de agravante de natureza objetiva, a incidência do art. 61, II, 'h', do CP independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo, de igual modo, desnecessário perquirir se tal circunstância, de fato, facilitou ou concorreu para a prática delitiva, pois a maior vulnerabilidade do idoso é presumida.
(...)”
(AgRg no HC n. 913.488/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Portanto, fixada a pena definitiva adequadamente em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa.

A respeito do regime inicial fixado, além de adequado à previsão
artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal, diante da reincidência do acusado, a jurisprudência da Corte Cidadã já decidiu, reiteradamente, que

“
em casos nos quais a reprimenda também não ultrapasse o limiar de 4 (quatro) anos de reclusão, mas haja a incidência da agravante da reincidência, é possível a fixação do regime semiaberto, se não houver a negativação de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, consoante o enunciado n. 269 da Súmula deste STJ, in verbis: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

(AgRg no AREsp n. 2.548.319/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

Pelo exposto, mantenho integralmente a sentença.

Por fim, postula-se a isenção de pagamento das custas processuais ou a concessão da justiça gratuita. Como cediço, a condenação ao pagamento de custas é disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), de modo que a hipossuficiência do condenado pode eventualmente autorizar apenas a
suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita
(e não a isenção). Mesmo assim, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça, motivo pelo qual o recurso não merece provimento, neste ponto.

Q
uanto
aos
honorários d
o
advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC),
observo que
o

patrono nomeado
apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiram esforço anormal e nem caracterizaram um caso de
complexidade
acentuada.
P
ortanto, tratando-se de caso singelo, considero proporcional, à luz das diretrizes referidas,
e
sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, conden
ar
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais)

à
advogad
a

Dr
ª
.
Thaís Tonon
, OAB/
ES

n
°
36.031
.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/08/cartilha-reconhecimento-de-pessoas-v14-2023-07-31.pdf

2
ST
J
:
HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022; HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023;
STF:
RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022.

3
AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

4
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)